Tribunal: TJSP
Processo: 2253097-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Execução de título extrajudicial. R. decisão que indeferiu a penhora percentual dos rendimentos líquidos do executado. Natureza alimentar da verba. Inteligência do art. 833, inciso IV, do CPC. Impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade no caso concreto.
Recurso não provido.